Tribunal: TJES
Processo: 5001220-51.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001220-51.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: DALVA BENFICA DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001220-51.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO:
DALVA BENFICA DE SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCC/RMC)
. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL (IDOSA E PENSIONISTA). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. NULIDADE DO PACTO RECONHECIDA. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, COM COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS (MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM). DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO NO VALOR ARBITRADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS
(ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES). RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
em face da r. sentença (ID 16418722) proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
DALVA BENFICA DE SOUZA
.

A demanda originária versa sobre descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da Recorrida (pensionista e idosa), sob a rubrica “268 – CONSIGNAÇÃO – CARTÃO”, referentes a um contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) que a autora alega nunca ter solicitado ou compreendido, tendo buscado a contratação de um empréstimo consignado simples.

O
juízo sentenciante
julgou
Parcialmente Procedente
o pedido, reconhecendo a abusividade do empréstimo pactuado e, em consequência:
a)
Estabeleceu que o capital de R$ 1.637,84 (com encargos de 1 mês) fosse pago em parcela única, totalizando R$ 1.678,13;
b)
Condenou o Requerido à devolução, já em dobro, dos valores descontados (R$ 494,20 + eventuais valores); e
c)
Condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O Recorrente (Banco) insurge-se contra a sentença, defendendo a legalidade da contratação e a validade do negócio jurídico.

É o breve Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida não merece reforma, devendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

ENUNCIADO Nº 11
–
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia central reside na validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC/RMC) nº 601086296-6, que a autora, consumidora idosa e pensionista, alega ter sido celebrado com
vício de consentimento
decorrente da
violação do dever de informação
por parte da instituição financeira recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o
juízo sentenciante
analisou corretamente as provas e argumentos apresentados.

Embora tenha havido a liberação de valores via TED (R$ 1.637,84) para a conta de titularidade da parte autora, a sentença acertadamente ponderou que a simples transferência de um valor
não é suficiente
, por si só,
para validar
um negócio jurídico complexo como
o RMC
, senão vejamos o que foi fundamentado pelo
juízo sentenciante
:

“(...)
Passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia se cinge em verificar a licitude da contratação havida entre as partes, uma vez que a autor afirma que não contratou de forma consciente os serviços de cartão de crédito consignado.

Analisando as provas colacionadas aos autos, observo que a autora logrou comprovar o serviço “Reserva de Cartão Consignado (RCC)” desde 2024, contudo afirma nunca ter desbloqueado, muito menos utilizado qualquer cartão de

crédito oriundo do banco requerido.

O réu, em sua defesa, afirmou que os descontos são devidos, uma vez que pautados em contrato firmado, tendo trazido cópia do instrumento contratual junto à sua peça de defesa (ID n.° 73561346), além de comprovante de transferência de valores para conta de titularidade da requerente (vide documento de ID n.º 73562704).

Examinando o aludido contrato, denominado “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 601086296-6”, verifico que, de fato, existe contrato submetido à assinatura eletrônica.

Contudo,
entendo que tal não era a intenção da autora, a qual, numa situação em que necessitava de um empréstimo, acabou por assinar um contrato sem entender, de fato, com o que estava anuindo
.

Ademais, atento ao contexto fático da contenda, verifico que o demandado se limitou a tecer alegações genéricas, voltadas a afirmar que a autora contratou o serviço em questão (cartão de crédito consignado - RCC).

Entretanto, tenho que
a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), uma vez que o contrato apresentado, se apresenta como prova frágil
.

Desta forma
, tal contratação não se apresenta confiável no sentido de atestar a efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto a realização de um contrato na modalidade Cartão de Crédito Consignável, o que, a meu ver, só reforça a alegação da autora de que não teria ciência dos termos do serviço supostamente contratado
.

Há de ser pontuado,
in casu
, a teoria da aptidão para a prova, a qual estabelece que a prova deve ser produzida pela parte que possui melhores condições para sua produção e/ou apresentação em juízo, seja por maior proximidade, seja por melhores condições técnicas, é sobre essa base inclusive que se fundamenta a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) e a inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“EMENTA - HORAS IN ITINERE. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PRODUÇÃO DA PROVA. ÔNUS DA PROVA.
Pelo princípio da aptidão para a produção da prova, o ônus de produzi-la cabe a quem tenha os melhores meios e

condições de fazê-lo.
No caso em exame, as melhores condições de produzir a prova estavam com a Recorrente, o que enseja a atração do ônus da prova para si. (...). (Processo: RECORD 1864004020075050511 BA 0186400-40.2007.5.05.0511 - Órgão Julgador: 3a. TURMA - Publicação: DJ 28/09/2009 - Relator: EDILTON MEIRELES)”.
(GRIFO NOSSO)

Ademais, embora o requerido tenha juntado contrato com assinatura eletrônica,
não há certeza que a autora estaria ciente do serviço supostamente contratado, restando dúvida acerca da intenção de contratar o empréstimo ora discutido.

Assim, o requerido deveria ter comprovado que a consumidora manifestou o interesse na contratação do aludido cartão, o que não restou demonstrado tão somente pela apresentação de contrato, mormente porque não comprovou que a autora utilizou do referido cartão na função crédito. Ora, se fosse mesmo a vontade da consumidora contratar o cartão, ela faria uso dele, o que não restou demonstrado no feito
.

Portanto, com supedâneo no artigo 51, inciso IV do CDC, entendo que é o caso de reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Consequentemente, tenho por inexistente a adesão da autora ao contrato em liça, de modo que este deve ser

cancelado sem qualquer ônus para a consumidora.” (Grifo nosso)

Assim, percebe-se que, especialmente quando as circunstâncias fáticas, como
a vulnerabilidade da consumidora e a ausência de prova robusta do cumprimento do dever de informação
, indicam a possibilidade de o consumidor
ter sido induzido
a erro sobre a natureza do produto que estava adquirindo, a r. sentença deve ser mantida.

A própria documentação juntada, embora formalmente indique a contratação de cartão, não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento quando confrontada com a
ausência de elementos que demonstrem a inequívoca compreensão e intenção da consumidora em contratar especificamente um cartão de crédito e não um empréstimo
.

A ausência de prova de desbloqueio
ou
utilização do cartão para compras
(finalidade precípua de um cartão de crédito
), corrobora a tese autoral
, corretamente acolhida em parte pela sentença, de que sua intenção primordial era a obtenção de um empréstimo, não de um cartão com encargos rotativos.

O dever do fornecedor, nesses casos, é apresentar uma conduta proativa, clara e sem contradições para esclarecer o que está sendo contratado, em conformidade com o art. 6º, III, e art. 54-D, I do Código de Defesa do Consumidor. A sentença reconheceu a falha nesse dever.

A prática de vincular a liberação de um valor (saque) a um contrato de adesão de cartão de crédito com juros rotativos, sem garantir a plena ciência do consumidor sobre as diferenças substanciais em relação a um empréstimo consignado tradicional, configura violação ao dever de informação, viciando o consentimento e justificando a anulação do pacto, como decidido.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a falha na prestação do serviço, a violação ao dever de informação e o vício de consentimento, declarando a nulidade do contrato.

Da Compensação e Dano Material

Declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
. A sentença determinou adequadamente que a consumidora deverá devolver o valor que lhe foi creditado por meio do saque inicial, para evitar o enriquecimento ilícito, sendo permitida a
compensação entre os valores devidos pelas partes
. O
juízo sentenciante
fixou o valor a ser devolvido pela Autora em
R$ 1.678,13
, já com os juros contratuais de um mês.

No que tange à restituição dos valores descontados indevidamente (R$ 494,20), o
juízo sentenciante
aplicou a
devolução em dobro
, reconhecendo a má-fé da instituição financeira.

Neste ponto,
registro meu entendimento
, em conformidade com o
Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Estado
, de que a r
estituição deve ocorrer em dobro.
O referido enunciado estabelece:

"NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE,
DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS"
.

A situação dos autos, onde se reconheceu o vício de vontade decorrente da falha no dever de informação na contratação do RMC quando a intenção do consumidor vulnerável era diversa, amolda-se à hipótese prevista no enunciado,
o que justificaria a aplicação da devolução em dobro
prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos.

Do Dano Moral

A condenação por dano moral e o valor arbitrado (
R$ 3.000,00
) se mostram adequados para o caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A imposição de um contrato não desejado ou não compreendido, com descontos mensais em verba alimentar de pessoa idosa e pensionista, extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade e a tranquilidade do consumidor, justificando a reparação fixada em patamar razoável e proporcional.

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma nos pontos impugnados pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (ID 16418722) por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação atualizado
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)